Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701214-09.2020.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE BRANTS LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA E PESSOALMENTE CONFIRMADOS EM JUÍZO. SEMI-IMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM REDUTOR. GRAU DE INCAPACIDADE LEVEMENTE REDUZIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos. Ainda, o depoimento do policial na fase judicial ratificando os depoimentos da vítima é suficiente para a condenação do réu. Precedentes. 3. Verificadas as declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento policial, além do reconhecimento seguro feito em Delegacia (fotográfico e pessoal) e confirmados em Juízo, ficou demonstrado nos autos que o apelante, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima, em concurso de agentes, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 5. Mostra-se induvidosa a caracterização da majorante de concurso de agentes quando tanto pelos depoimentos da vítima e da polícia, quanto pela forma de atuação do crime em apuração, não há espaço para a dúvida de que o delito foi cometido por dois agentes em unidade de desígnios. 6. Considerando o grau de incapacidade levemente reduzido do réu, escorreita a sentença que estabeleceu a minorante no patamar mínimo de 1/3 (um terço), no que se refere a semi-imputabilidade. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, requerendo seja feita nova dosimetria da pena, reduzindo na terceira fase a pena em 2/3 (dois terços), em razão da semi-imputabilidade constatada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 26, parágrafo único, do CP. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 32857433): (...) Por fim, também não merece prosperar o pedido no tocante à aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da semi-imputabilidade. Conforme se verifica do laudo pericial de ID 25360382, o apelante possui deficiência intelectual leve e, ainda conforme o laudo, embora o TDAH ocasione um aumento de impulsividade, não compromete o pleno entendimento do apelante. (...) Dessa forma, considerando o grau de incapacidade levemente reduzido do réu, escorreita a sentença que estabeleceu a minorante no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028